Tribunal: STF
Processo: RE 1267912
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedente pedido veiculado em ação rescisória voltada à desconstituição de decisão mediante a qual reconhecido o direito a pecúlio decorrente de morte de ex-servidor. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 24, inciso XII e § 4º, e 40, § 12, da Constituição Federal. Diz ter a Lei federal nº 9.717/98 implicado a suspensão da eficácia da Lei estadual nº 285/79, não havendo direito adquirido ao benefício. 
    2. Colho a síntese do acórdão recorrido:
    Processual Civil. Constitucional. Administrativo. Lide rescisória intentada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de cidadã, viúva e dependente de falecido servidor, visando desconstituir aresto, que confirmou sentença de juízo fazendário, no pagamento pelo ente territorial, à dita mulher, do pecúlio post mortem instituído pela Lei Fluminense 285/1979; tendo o óbito ocorrido em dezembro/2001. Tutela antecipada, denegada pelo Relator. Agravo Regimental, no hostilizar, desprovido por este Órgão. Contestação, no afirmar de direito adquirido. Parecer do Ministério Público, no desabono dos termos vestibulares. Concordância. Redação do artigo 40, § 12, da Carta da República, dada pela Emenda 20/1998, e na conjugação ao artigo 24, § 4º, vedando aos estados e municípios instituir beneficios, no campo de sua previdência social, por diverso dos contidos no regime geral, objeto da Lei Federal 8213/1991. Outra lei, editada pela União, 9717, do mesmo ano da emenda, seguindo seu texto. Lei Estadual 5109/2007, que suprimiu tal pecúlio na esfera desta mesma Unidade. Interpretação dada pela Sentença e pelo Acórdão, no considerar do direito adquirido da ora demandada, na incorporação da verba do pecúlio a seu patrimônio. Princípio da confiança legítima, em aresto da lavra do Eminente Par Jessé Torres, na 2ª Câmara Cível, colacionado com felicidade pelo "Parquet", consistindo em evitar-se supressão de direitos e benefícios dos administrados, de boa-fé, objeto da dita incorporação; ainda, aclarando não se tratar de mera expectativa de direito. Enunciado 343 do Pretório Excelso, em que não se deve reputar violação à lei, quando a decisão judicial for jungida a uma questão controvertida, em seu tempo, nos tribunais. Verbete 340, do Egrégio STJ, consagrando o princípio tempus regit actum, no abono da mesma decisão, eis que, ao tempo do falecimento, vigorava o diploma estadual, favorável à ora demandada. Embora existam arestos do Egrégio STJ, encampando a tese a toral, não têm os mesmos, caráter vinculativo. Quantia cuja retirada, de uma viúva pobre, desfalcará por certo sua renda; o que, acrescendo ao acima dissertado, não se harmoniza com o ideário constitucional de uma sociedade justa e fraterna. Improcedência do pedido; isento o autor das custas, mas suportando honorária advocatícia no décimo do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento. Votos vencidos. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator